Tribunal: TJDFT
Processo: 0713057-50.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA.
1. Inexistindo evidências de falha no serviço da instituição financeira ou de vazamento de dados do consumidor, não há que se falar em eventual responsabilidade daquela pelos danos materiais ocorridos através do pagamento de boleto falso, emitido por estelionatário.
2. Negou-se provimento ao apelo.